Tribunal: TJSP
Processo: 2117059-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão em que indeferido pedido de revogação da penhora e mantida a determinação de depósito de eventual direito creditório existente em favor de um dos executados - Recurso da empresa para a qual foi emanada a ordem de depósito - Alegação de que o crédito é inexistente, pois compensado na primeira recuperação judicial do grupo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão em que indeferido pedido de revogação da penhora e mantida a determinação de depósito de eventual direito creditório existente em favor de um dos executados - Recurso da empresa para a qual foi emanada a ordem de depósito - Alegação de que o crédito é inexistente, pois compensado na primeira recuperação judicial do grupo empresarial do qual faz parte - Sujeição à segunda recuperação judicial - Coexecutado que é credor trabalhista de apenas R$ 500,00 - Competência exclusiva do juízo recuperacional - Acolhimento parcial - Impossibilidade de se determinar o depósito de eventual crédito no processo de execução - Imprescindibilidade de autorização do juízo da recuperação judicial - Suspensão da ordem de depósito.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.